Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702604-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDO EVARISTO NUNES AGRAVADO: ALESSANDRA DE OLIVEIRA VILELA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O Agravo de Instrumento foi distribuído no dia 18/09/2025 (quinta-feira), às 13h29, e o pagamento do preparo ocorreu no dia 23/09/2025 (terça-feira), às 11h37 (ID 76565561), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto. Por conseguinte, com fundamento nos arts. 11, V, 29, II e 81, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso interposto. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006